Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706291-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO AFONSO DE OLIVEIRA ALMEIDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O agravante insurge-se contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (id 56574158 – autos principais) que, em ação civil pública, determinou a indisponibilidade de bens (R$ 700.000,00). Consoante Ofício 484/2020/CJU, a decisão agravada foi revista, liberando-se os valores bloqueados. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 27/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR